Tribunal: TJDFT
Processo: 0726575-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726575-32.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EMANUELLY DA SILVA MOREIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por EMANUELLY DA SILVA MOREIRA contra decisão exarada sob ID 48697723, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deduzido pela agravante, objetivando que a agravada fosse compelida a autorizar e custear a intervenção cirúrgica (gastroplastia), no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária por descumprimento. No agravo interno interposto no ID 49561547, a agravante afirma ser incontroverso o fato de que os laudos médicos gozam de presunção juris tantum de veracidade, sobretudo por se tratar de um documento público, e que a urgência expressamente prevista no documento (ID 159095674) deve ser validada em sua integralidade. Salienta, ainda, que o Enunciado n. 51 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), prevê que para a caracterização da urgência/emergência, basta o laudo médico com a devida prescrição. E o periculum in mora esta caracterizado nos prováveis danos a saúde da agravante caso não seja dada continuidade ao seu tratamento médico (mediante a realização da intervenção cirúrgica), sobretudo porque o laudo médico e enfático ao professar que “o presente procedimento se faz necessário, cujo propósito e evitar o agravamento de saúde da paciente, inclusive, risco de óbito” (ID 159095674). Destaca que a operadora do plano de saúde está obrigada a empreender todas as medidas necessárias para a proteção da saúde de seus segurados, de acordo com os artigos 35-F e 35-G da Lei n. 9.656/98, e que, de acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em caso de urgência/emergência, o atendimento deve ser imediato. Pontua que, para o caso de procedimentos de alta complexidade (PAC), o prazo seria de 21 (vinte e um) dias, prazos esses já exauridos em face da demora da agravada em autorizar os procedimentos requeridos pela agravante. Ao final, o agravante postula a reconsideração da r. decisão recorrida, para determinar que a agravada autorize e custeie imediatamente a realização da intervenção cirúrgica (gastroplastia redutora com espaço Bypass gástrico em “Y de Roux” por videolaparoscopia), em caráter de urgência e emergência, nos moldes do laudo médico (ID 159095674). Em caráter subsidiário, postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, na forma do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, para reformar a decisão monocrática, a fim de conceder a tutela recursal. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao agravo de instrumento. No caso em apreço, a parte autora relata queé portadora de obesidade nível II (CID E66.8), associada a outras comorbidades e, atualmente, encontra-se em tratamento, que não pode ser interrompido ou cancelado, principalmente por decisão unilateral da operadora do plano de saúde, até que haja a alta médica. Afirma que o relatório subscrito pelo médico assistente (ID 159095674 dos autos de referência) denota que a agravante apresenta obesidade mórbida, em grau II e que nesse nível, (o) excesso de peso coloca em risco a saúde e tende a diminuir o tempo de vida da paciente. Contudo, conforme já relatado, embora o relatório médico mencionado aponte para a necessidade de submissão da agravante ao procedimento cirúrgico, não fora descrita situação de urgência apta a ensejar a necessidade de imediata submissão cirúrgica, tampouco há indicação médica justificada para que o procedimento seja realizado com urgência ou emergência. Ressalte-se que a menção no relatório médico de que a cirurgia tem como propósito evitar o agravamento de saúde da paciente, inclusive risco de morte, por si só, não é suficiente para atestar eventual perigo de dano. O médico assistente coloca no seu relatório expressões como risco de morte, agravamento da saúde, mas não indica a necessidade real e imediata da intervenção cirúrgica, o que impede o deferimento da antecipação de tutela ao caso em tese, conforme arestos colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 2. Na hipótese, a tutela de urgência objetivava compelir, de imediato, o Plano de Saúde a custear a realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica como parte do tratamento contra obesidade. 3. O inconformismo externado nas razões do recurso, bem como as demais provas juntadas aos autos, não permitem concluir pela impossibilidade de se aguardar a regular instauração do devido processo legal, notadamente porque o procedimento vindicado refere-se a cirurgia plástica reparadora, que, em princípio, não configura urgência médica. 4. Não caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, resta inviabilizado o deferimento da tutela de urgência. 5.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734898, 07184239220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, existe controvérsia quanto à urgência na realização da cirurgia pela parte agravante, evidenciando a necessidade de dilação probatória nos autos de origem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1715102, 07078067320238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVODE INSTRUMENTO. TEMA 1.069 DO STJ. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. CIRURGIA REPARADORA COMPLEMENTAR À CIRURGIABARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Por força da afetação do tema 1.069, o STJ submeteu ao rito dos recursos repetitivos a análise da seguinte questão: "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", tendo sido, inclusive, determinada a suspensão, em todo o território nacional, de processos versando sobre o tema, ressalvada a necessidade de concessão de medida liminar, desde que presentes seus requisitos. 2. É necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para o deferimento de pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. 3. Não demonstrado o risco de morte ou agravamento imediato dos sintomas que justifique o custeio do procedimento pela ré sem a necessária e maior dilação probatória quando da análise aprofundada da lide, impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 4.Agravoconhecido e não provido. (Acórdão 1690630, 07021304720228079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Cabe ressaltar, ainda, que, neste momento processual, não se pode aferir a existência de vínculo contratual entre as partes, visto que a parte agravada, em sua contestação (ID 166646207 dos autos de origem), alega ilegitimidade passiva, fundamento ainda não analisado pelo juízo de origem. Conclui-se que, no caso em apreço, não é possível vislumbrar quadro de excepcionalidade apto a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora, ao menos em sede de juízo de cognição sumária. Nesse contexto, não comprovada a urgência ou emergência para a realização do procedimento de cirurgia de gastroplastia, conforme destacado pelo Juízo de origem, deverá ser formado o contraditório e resguardada a ampla defesa, através da cognição judicial plena e exauriente. A ausência do requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, não permite, nesse momento, a concessão da tutela de urgência. Ademais, assente-se que a agravante não traz nenhuma demonstração de alteração fática capaz de permitir a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob ID 48697723 não estando configurada a probabilidade do direito invocado. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023 às 10:36:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora